Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721968-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. (exequente) contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 006340674.2010.8.07.0001, iniciado em desfavor de ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA, na qual indeferiu o pedido de penhora dos proventos da parte executada, nos seguintes termos (ID 159838702, do processo de origem): “Indefiro o pedido de ID 159665571 pelas mesmas razões expendidas na decisão de ID 50916781, cujos termos reitero. Esclareça o exequente se pretende a suspensão do feito, conforme disposto no art. 921 do CPC, ou indique bens da devedora passíveis de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 47468474), a parte agravante pontua que “após esgotadas as demais possibilidades de recebimento do crédito, como BACENJUD, RENAJUD, eRIDF, penhora em folha para pagamento total da obrigação e outros, a Exequente requereu a penhora em folha para que fosse adimplido a parcela de honorários, o que foi negado pelo MM Juiz de primeiro grau”. Informa que a demanda perdura por mais de 12 (doze) anos, motivo pela qual teria requerido a penhora em folha para pagamento referente ao débito executado. Destarte, requer “o deferimento da tutela da evidência, conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a penhora, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento”. (ID 47468474 - Pág. 13) Preparo devidamente recolhido (ID 47468481). À decisão de ID 47535050, restou indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal pretendida ao fundamento de que não restou constatada premência da medida, visto tratar-se de crédito antigo sem risco iminente de prescrição. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 48567422. É o relato do necessário. Em memória ao relato e em consulta à movimentação processual dos autos originários, nota-se a interposição do presente recurso de agravo de instrumento no qual o cerne recursal remonta ao pleito de penhora de remuneração da executada. Nesse sentido, constato que ao Agravo de Instrumento no 0726275-12.2019.8.07.0000 esta relatoria proferiu decisão de não conhecimento recursal ao fundamento de preclusão do direito de questionar, pela terceira vez, o mesmo tema. Atacada tal decisão por meio de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, esse último foi definitivamente inadmitido em 15/12/2020, conforme decisão do Ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça (ID 22195566, dos autos do AI 0726275-12.2019.8.07.0000. Entretanto, recentemente, nos autos originários do presente recurso de agravo, o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora de valores sobre eventual restituição de imposto de renda em benefício da executada. Ao fazê-lo, fundamentou no sentido da reprodução obrigatória do entendimento segundo o qual o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de parte do salário de devedor para pagamento de dívida, no importe de até 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confira-se o teor do decisório: “É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: (...) com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). Antes da pacificação jurisprudencial, este Tribunal oscilava quanto à sedimentação da matéria atinente à restituição do imposto de renda. Havia julgados inclinados para ambos os posicionamentos, fosse pela impenhorabilidade (Acórdão n.1086544, 07008224920188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ou pela possibilidade de penhora (Acórdão 984759, 20160020258582AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016. Pág.: 212/240). Com o advento do novo entendimento, esta Corte já possui decisões atuais acompanhando o Superior Tribunal de Justiça, posição essa que possui forte tendência de se pacificar no Distrito Federal. Veja-se o seguinte aresto:(...) Dessa forma, com o objetivo de manter uma interpretação uniforme e íntegra da jurisprudência nacional, a nova orientação passará a guiar o entendimento sobre a matéria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora de restituição do imposto de renda (ID) 164703703. EXPEÇA-SE ofício à Receita Federal do Brasil – RFB, para que a instituição destine a verba de restituição da executada (ID 164206992 – pág. 08) para conta bancária vinculada ao presente feito. Cumpra-se e intimem-se.” Constata-se, portanto, semelhança entre o disposto à decisão de ID 47535050 e a demanda do presente recurso de agravo de instrumento no sentido de pretender penhorar parte da remuneração da devedora. Desse modo, ante a possível repercussão no interesse recursal e em atenção à regra da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC), INTIME-SE A AGRAVANTE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do prosseguimento deste recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator